Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. Na hipótese vertente, embora se verifique a presença de alguns requisitos, como a atividade empresarial semelhante à da pessoa jurídica sucedida, além da sede no mesmo endereço em que funcionava a antiga pessoa jurídica agravada, não há identidade do quadro societário da empresa ou comprovação de existência de vínculo relevante entre a antiga titular e o atual, tal como o familiar. Constata, portanto, que os quadros sociais das pessoas jurídicas são distintos. A mera alegação de proximidade afetiva entre titulares dos quadros sociais das pessoas jurídicas ou a indicação de utilização de pessoa interposta não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial irregular, a qual exige indícios fortes e provas contundentes a respeito da confusão patrimonial e societária.
3. Acrescente-se que o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Ademais, “embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 do Código de Processo Civil, para garantir o exercício da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória” (Acórdão 1326547, 07470199120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.